Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700091-43.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA ALVES DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de Obrigação de Fazer n. 0725357-06.2023.8.07.0020, proposta por MARIA ALVES DE LIMA, representada por sua filha SIMONE SOARES DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 182479394 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada para o fim de determinar que a agravante, forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação, de forma integral (24 horas), o tratamento domiciliar da agravada (Home Care), com fornecimento de dieta, medicamentos e profissionais de saúde capacitados (fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiólogo, equipe de enfermagem para tratamento e prevenção de feridas, visita médica domiciliar e cuidador), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que a tutela de urgência concedida carece de probabilidade do direito, pois a cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Esclarece que o Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, da ANVISA, esclarece que não há obrigatoriedade de as operadoras de planos de saúde oferecerem atendimento domiciliar quando não houver precisão contratual. Aduz que tanto a Lei n° 9.656 de 1998, bem como a Resolução Normativa de n° 465 de 2021, preveem que a assistência domiciliar não é procedimento obrigatório a ser disponibilizado pelas operadoras. Assevera que a internação domiciliar é autorizada exclusivamente em casos de pacientes que exijam atenção em tempo integral, decorrente de quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada, tal como oxigenioterapia e ventilação mecânica, não podendo ser adotada como substituição da família no cuidado diuturno do beneficiário, já que o foco é o tratamento médico. A agravante aponta que a agravada é paciente que respira de forma espontânea, sem necessidade de uso de ventilação mecânica ou oxigenoterapia, sem traqueostomia, em diurese espontânea e que não utiliza sondas. Colaciona relatório médico que, conforme a avaliação dos critérios técnicos constantes na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID e na Tabela NEAD, a agravada não é elegível para a internação domiciliar. Pondera acerca da impossibilidade de impor ao plano de saúde atendimento especializado quando os cuidados podem ser realizados por membros da família da agravada, conforme o entendimento contido nos arestos que colaciona, bem como sobre o desequilíbrio financeiro ocasionado por este tipo de demanda. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da demanda originária. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob os IDs 54751808 e 54752309. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos fundamentos nos quais a agravante esteia sua irresignação, não se constata estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da ordem de disponibilização de tratamento domiciliar prescrito à agravada. Compulsando os autos, vê-se que a questão a ser decidida diz respeito à manutenção da assistência domiciliar (home care) solicitada e obtida pela agravada por meio de liminar nos autos de origem. Consoante se constata dos autos da obrigação de fazer n. 0725357-06.2023.8.07.0020, a agravada é beneficiária de plano de saúde Medsenior black 3 (ID 182384322 dos autos de origem), operado pela agravante. Ao que se depreende da documentação presente nos autos, a operadora de plano de saúde não foi constituída sob a modalidade de autogestão. Assim, além da regulação trazida pela Lei n. 9.656/1998, também devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A rejeição pela agravante do fornecimento do tratamento pleiteado pela agravada foi baseada no documento de ID 54752313, consubstanciado no relatório médico de admissão da empresa MEDSENIOR, a qual concluiu pela existência de situação de paciente de Baixa Complexidade pela tabela ABEMID e pela Tabela NEAD indica que a paciente é elegível para Assistência Domiciliar sem necessidade de plantão de enfermagem, podendo ser acompanhada por cuidador bem treinado. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de ser abusiva a negativa de fornecimento de assistência domiciliar quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual: SEGURO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de motivação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que levaram o magistrado a julgar a ação procedente. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. Aplicam-se as regras do CDC aos contratos de plano/seguro de saúde, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma e do enunciado da Súmula no 489 do STJ. 4. Embora a Lei no 9.656/98 restrinja as hipóteses de concessão de tratamento domiciliar (home care) e a situação dos autos não se enquadre nas coberturas excepcionadas, a exclusão do referido tratamento em expressa cláusula contratual é abusiva, pois coloca o paciente/consumidor em situação de desvantagem e restringe os direitos e as obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, em flagrante violação à boa-fé e à equidade do contrato. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A internação na modalidade domiciliar é mais favorável para ambas as partes do negócio jurídico. De um lado, o paciente corre menos risco de contrair infecção hospitalar, podendo recuperar-se em sua casa, o que afasta o risco de "reinternações". De outro, a operadora/seguradora reduz suas despesas com o tratamento, uma vez que não precisará custear a hospedagem hospitalar (diária), nem as demais despesas inerentes. 6. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1199449, 07005663020198070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso Consoante se depreende do relatório médico de ID 182384318 dos autos de origem, a agravada possui diagnóstico de demência de alzheimer, sendo necessária a realização de internação hospitalar para tratamento de uma série de complicações médicas. Dentre as condições para a alta hospitalar, restou consignada a necessidade de término do tratamento de antibioticoterapia em domicílio, bem como o acompanhamento por fonoaudióloga, fisioterapeuta e nutricionista, mantendo dieta via enteral, de modo que a dieta oral somente poderá ser liberada com a vigilância da fonoaudióloga domiciliar. Nesse contexto, tem-se por ilegítima a recusa pela agravante em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, principalmente pelo fundamento de insuficiência da pontuação atingida na Tabela ABEMID. Somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado. Por mais objetivos que sejam os critérios estabelecidos nas Tabelas ABEMID e NEAD, cabe ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. Em situação similar, esta Colenda 8a Turma Cível exarou o seguinte entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. NULIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. DEVER DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo, havendo prescrição desse profissional acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 5. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378285, 07251954220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o próprio parecer juntado pelo agravante e produzido, por sua solicitação pela empresa MEDSENIOR, concluiu pela elegibilidade da agravante para Assistência Domiciliar sem necessidade de plantão de enfermagem, podendo ser acompanhada por cuidador bem treinado (ID 54752313). A r. decisão vergastada determinou o (f)ornecimento da estrutura necessária ao seu atendimento domiciliar, incluindo dieta, medicamentos e profissionais de saúde capacitados (fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiólogo, equipe de enfermagem para tratamento e prevenção de feridas, visita médica domiciliar e cuidador 24 horas) enquanto perdurar a necessidade de tratamento. Portanto, não há que se falar em abusividade da decisão, pois em compasso com a orientação do médico assistente e com o parecer da juntado pela própria agravante. Do mesmo modo, não se trata de transferir os cuidados inerentes à família ao plano de saúde, pois existe a necessidade de cuidador bem treinado e não de cuidados básicos. Assim, havendo prescrição médica, eventual restrição ao tratamento prescrito afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucionalmente garantido de acesso à saúde. Com essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras acerca desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e o exame dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 12:44:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora